Tribunal: TJES
Processo: 5005217-08.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005217-08.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRGILIO DOS SANTOS AIRES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL E CICLISTA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela afeta a inexistência de culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito que lhe provocou diversas lesões, pois foi explicitado que o embargante adotou postura imprudente ao não observar as regras de cuidado no trânsito enquanto trafegava com sua bicicleta, propiciando a colisão com viatura da Polícia Militar que estava em diligência no momento e com a devida sinalização luminosa e sonora, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, principalmente do conjunto probatório, o que é inadmissível.

3
)
Os questionamentos feitos pelo embargante a respeito da valoração da prova relacionada ao seu estado de embriaguez (art. 277 do CTB), como se deu a condução da bicicleta, local em que ocorreu o acidente, prioridade no trânsito do local (art. 29, inciso VII, alínea “d”, do CTB) e conclusões do Inquérito Técnico Militar nº 001/2022, são manifestamente incompatíveis com a via dos embargos de declaração, na medida em que não se tratam de omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas, sim, da busca do embargante pela revisão da interpretação feita por este órgão colegiado acerca das provas constantes nos autos, o que não se amolda com a natureza dos aclaratórios, principalmente quando se constata que todos aqueles argumentos foram objeto de apreciação no precedente julgamento da apelação cível, não tendo apenas chegado à mesma conclusão pretendida pelo embargante.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Virgílio dos Santos Aires

contra
v. acórdão (
ID
8580036
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
,
nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada p
elo

recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou
im
procedente
a pretensão autoral consistente no pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos
.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
equivocadamente expressa a ideia que o embargante estaria embriagado ou com sintomas de embriaguez, o que não encontra respaldo em exame toxicológico ou similar, contrariando o disposto no art. 277 do CTB;
ii)
o acórdão valorou erroneamente as provas ao considerar que o embargante teria saído detrás de um automóvel no momento do sinistro, sendo que os depoimentos indicam o contrário;
iii)
outra valoração equivocada das provas é considerar que o embargante estaria no meio da pista, quando, na realidade estava finalizando a sua travessia;
iv)
deixou de aferir que, apesar de os veículos policiais possuírem preferência no trânsito quando ligados sinais luminosos e sonoros, o próprio CTB ressalva que em cruzamentos a prioridade deve se dar com os devidos cuidados de segurança (art. 29, inciso VII, alínea “d”);
v)
o responsável pela condução do Inquérito Policial Militar concluiu pela inexistência de culpa do requerente em relação ao acidente de trânsito, indicando a precariedade de iluminação do local;
vi)
a responsabilidade objetiva do Estado afastada a necessidade de comprovação de culpa na conduta dos policiais.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também
não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta
, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela afeta a inexistência de culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito que lhe provocou diversas lesões, pois foi explicitado que o embargante adotou postura imprudente ao não observar as regras de cuidado no trânsito enquanto trafegava com sua bicicleta, propiciando a colisão com viatura da Polícia Militar que estava em diligência no momento e com a devida sinalização luminosa e sonora,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito,
principalmente do conjunto probatório
, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível se resumiu em aferir se o Estado embargado deveria ser responsabilizado pelo acidente de trânsito envolvendo o autor embargante e uma viatura policial que provocou diversas lesões graves no requerente. Acontece que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, já que foi reconhecida a culpa exclusiva da vítima (apelante) no acidente de trânsito, e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo
e busca demonstrar que teria havido uma indevida valoração das provas por este órgão colegiado, sendo que as
normas
e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretadas e examinadas
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

O voto condutor do acórdão embargado foi claro em asseverar que
“
após examinar detidamente todo o caderno processual, muito embora me sensibilize pela situação experimentada pelo apelante no fatídico acidente que lhe causou graves sequelas físicas,
não tenho dúvida que a conclusão exposta pelo culto MMº. Juiz de Direito Gustavo Marçal é aquela que melhor reflete a dinâmica dos fatos
, isto é, que
a conduta determinante da colisão foi praticada pelo próprio recorrente
, que aparentava estar sob o efeito de álcool e ao realizar manobra totalmente imprudente, já que vinha da contramão de direção da Rodovia do Sol e
efetuou
a travessia da Rua Lambari bem em sua esquina, ao sair de trás de um veículo que havia dado preferência à viatura policial,
resultou no terrível sinistro sem que o condutor do automóvel do Estado apelado tivesse qualquer chance de evitá-lo, em que pese estivesse com todos os sinais de alerta ligados, em velocidade compatível com a via, acionado a seta informando a futura conversão e tentado realizar a frenagem e mudar a sua direção para evitar o choque, rompendo inquestionavelmente o nexo causal entre a conduta do ente estatal recorrido e os danos provocados na vítima”
.

E completou asseverando que
“
O Inquérito Técnico Militar nº 001/2022, que concluiu pela ausência de responsabilidade do motorista da viatura militar no acidente (ID’
s
7303323
a 7303330
), o
Boletim de Ocorrência (ID 7303292),
as f
otos e vídeos do local do
sinistro
(ID’
s
7303303, 7303305,
7303334 a 7303336 e 7303389
)
e os depoimentos prestados por todos os envolvidos – vítima e militares que estavam na viatura – tanto na seara administrativo quanto, principalmente, perante o juízo da causa
(ID’
s
7303309
e
7303392),
trazem a certeza que o fator preponderante do acidente de trânsito foi a conduta imprudente do próprio apelante, sendo impossível exigir conduta diversa do motorista da viatura policial que, mesmo estando numa ocorrência, adotou todas as cautelas necessárias enquanto trafegava, tendo o sinistro ocorrido em razão de o recorrente não ter se atentado, provavelmente por não estar com suas condições psicomotoras em perfeito estado, que a viatura faria a conversão na Rua Lambari e, por isso, realizou a travessia naquela rua saindo repentinamente de trás de um outro automóvel que havia dado preferência à guarnição policial, afastando qualquer possibilidade de o preposto do Estado apelado evitar o acidente”
.

Os questionamentos feitos pelo embargante a respeito da valoração da prova relacionada ao seu estado de embriaguez (art. 277 do CTB), como se deu a condução da bicicleta, local em que ocorreu o acidente, prioridade no trânsito do local (art. 29, inciso VII, alínea “d”, do CTB) e conclusões do Inquérito Técnico Militar nº 001/2022, são manifestamente incompatíveis com a via dos embargos de declaração, na medida em que não se tratam de omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas, sim, da busca do embargante pela revisão da interpretação feita por este órgão colegiado acerca das provas constantes nos autos, o que não se amolda com a natureza dos aclaratórios, principalmente quando se constata que todos aqueles argumentos foram objeto de apreciação no precedente julgamento da apelação cível, não tendo apenas chegado à mesma conclusão pretendida pelo embargante.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão que demonstram que todos os argumentos invocados pelo embargante nesta via já foram objeto de apreciação no precedente julgamento da apelação cível, vejamos:

As diversas fotografias e vídeos do local do acidente em conjunto com os depoimentos, coesos e harmônicos, prestados, especialmente em juízo, por todos os militares que estavam na guarnição policial, trazem a certeza e segurança que, a despeito da responsabilidade objetiva do Estado apelado, a conduta imprudente da vítima autora teve a capacidade de romper o nexo causal entre a conduta do ente estatal recorrido e os danos gerados no apelante, pois, desatendendo à preferência de tráfego da viatura que estava em atendimento a uma ocorrência, com as sinalizações luminosa e sonora ligadas, não parou a sua bicicleta antes de realizar a travessia da Rua Lambari, após já ter vindo da contramão de direção da Rodovia do Sol, desatendendo a regra disposta no art. 58 do CTB
2
, provavelmente em decorrência de seu estado que não lhe deve ter permitido ver e ouvir os sinais de aviso da viatura, surgindo repentinamente na frente desta ao sair de trás de um automóvel que corretamente havia observado a regra de preferência disposta no art. 29, inciso VII, do CTB, descortinando a causa excludente de responsabilidade do Estado da culpa exclusiva da vítima.

A despeito de inexistir prova pericial a respeito do estado de embriaguez da vítima (art. 277 do CTB), os elementos de prova colhidos nesta demanda indicam que o apelante estava carregando uma sacola com latas de cerveja e trafegava com sua bicicleta no momento do acidente segurando uma das latas aberta, além de ter demonstrado sinais de que estava sob o efeito de álcool logo após o sinistro, uma vez que não indicou sinais de dor, apesar da gravidade das lesões, e exalava forte odor etílico, segundo o depoimento dos militares envolvidos no fato, sendo este o fator provável de o recorrente não ter se atentado que a viatura policial faria a conversão na Rua Lambari e o levou a realizar a travessia sem nenhuma cautela, tanto que passou por trás de um outro veículo que havia reduzido a velocidade para que justamente a viatura pudesse fazer a conversão, sem mencionar que estava vindo no sentido contrário de direção da Rodovia do Sol antes de efetuar a citada travessia na rua lateral, tornando ainda mais prejudicial o alcance de visão do motorista da viatura.

Ao contrário do asseverado pelo apelante, todos os elementos de prova indicam também que a colisão ocorreu enquanto o recorrente estava no meio da Rua Lambari, e não quando já se encontrava trafegando junto ao meio fio, tendo sido, na realidade, lançado para próximo do meio fio após o choque com a viatura policial. Além da prioridade de tráfego da viatura policial por estar em serviço se utilizando dos dispositivos sonoros e de iluminação, o motorista do veículo público também estava adotando velocidade reduzida – aproximadamente 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora) –, até porque seria feita uma conversão para rua lateral fechada, e utilizou o sistema de setas para informar que seria realizada a conversão (art. 35 do CTB
3
), denotando que não era exigível nenhuma outra conduta do preposto do Estado apelado que pudesse ter evitado o acidente de trânsito (art. 34 do CTB
4
), enquanto que a vítima, aparentemente com atividade psicomotora comprometida, já vinha trafegando na contramão de direção na Rodovia do Sol e realizou a travessia da Rua Lambari logo após o local de conversão, sem que houvesse faixa de pedestre ou ciclovia, saindo de trás de outro veículo e sem ter a cautela exigida por haver uma viatura policial em serviço na proximidade (art. 38, parágrafo único, do CTB
5
).

Conforme bem exposto na sentença objurgada,
“
o que se conclui das provas é que o requerente realizou a travessia do cruzamento de bicicleta conduzindo-se pela contramão de direção e segurando uma lata de cerveja em uma das mãos, com sinais de embriaguez, sem a devida atenção e sem observar as regras mínimas de segurança, com isso violando o dever previsto no art. 69, do Código de Trânsito Brasileiro
6
, aplicável, por analogia, ao ciclista em caso de travessia de cruzamento, o qual impõe a adoção de precauções levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos”
.

O juízo
a quo
também bem explicitou que
“
O acidente, no caso, ocorreu no período noturno, em local de pouca luminosidade, o que reforça a culpa exclusiva do requerente pelo acidente ao transitar com a bicicleta na contramão de direção e efetuar a travessia do cruzamento que não dispunha de faixa sem observar a aproximação da viatura que tinha os sinais sonoros e luminosos acionados, com isso colocando-se na frente da guarnição policial de forma inesperada, rompendo, assim, o nexo causal, de forma a afastar a responsabilidade do Estado”
.

(...).

Logo, evidenciando as provas existentes dos autos a culpa exclusiva do ciclista pela eclosão do acidente que o vitimou, tratando-se de circunstância que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do Estado, além de inexistir qualquer tipo de contribuição do motorista da viatura policial no infeliz sinistro, improcedente é a ação proposta pelo recorrente, razão pela qual não se acolhe o presente inconformismo recursal.

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, pois o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima decorreu do atento exame do caderno processual e do afastamento das teses expostas pelo embargante, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação das provas adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral do embargante foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio ente estatal embargante naquelas razões recursais.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.

3
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

4
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

5
Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: (...). Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

6
Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições: I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo; II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista: a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes; b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos; III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas: a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos; b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.